Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEVIDA. PRELIMINARES. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL. DECISÃO SANEADORA. VÍCIO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. DESPESAS DE MANUTEÇÃO DE ESTRUTURA DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. CONTRATO VERBAL. DESPESAS ORDINÁRIAS. RATEIO DEVIDO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS E DE MELHORIA. EXCLUSÃO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. A pendência de decisão definitiva quanto à existência de honorários advocatícios em favor do ora Apelante não configura, por si só, prejudicial externa capaz de fundamentar a suspensão da presente Ação de Cobrança referente a despesas do escritório de advocacia, pois se tratam de feitos autônomos e independentes.
2. A decisão saneadora que deixa de mencionar sobre a aplicação da regra geral da distribuição do ônus da prova não padece de qualquer vício, pois a lei assim já a prevê no art. 373 do CPC/15, somente se fazendo necessário manifestação expressa do juízo no caso de se atribuir o ônus da prova de modo diverso.
3. Comprovado que a sentença estipulou os parâmetros para liquidação de sentença, não há falar em nulidade dela por negativa de prestação jurisdicional.
4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles relacionados à admissibilidade da petição inicial, tendo a Autora apresentado diversos comprovantes de despesas dos quais busca ressarcimento, demonstrando a existência da relação jurídica alegada. Além disso, a inicial reúne os elementos necessários ao processamento da ação e não incorre nas hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, do CPC/15, o que enseja a rejeição da preliminar de inépcia.
5. No que tange à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. No caso concreto, sendo incontroversa a parceria existente entre elas e que ambos os escritórios funcionavam no mesmo local, e considerando a existência de contrato verbal entre as partes para divisão das despesas, do qual não é possível definir se as tratativas foram feitas em nome próprio ou enquanto representante da pessoa jurídica, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da pessoa jurídica.
6. A legitimidade passiva também deve ser reconhecida, pois ao Réu caberá arcar com os efeitos da eventual procedência do pedido formulado, tanto como pessoa física como enquanto representante de sociedade unipessoal de advocacia, em que a responsabilidade do titular é ilimitada, conforme previsto no artigo 17 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Nessa hipótese os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, pois não há separação entre eles, incidindo a responsabilidade solidária e ilimitada do empresário individual, nos termos dos artigos 966 a 968 do Código Civil.
7. As provas constituídas nos autos demonstram que o Réu sempre foi "sócio de despesa" junto com outros advogados, devendo pagar as despesas ordinárias efetivamente comprovadas nos autos, de forma rateada e igualitária, após a dedução da receita proveniente do valor fixo pago pelos sublocatários, com exclusão daquelas adimplidas pelo Réu no período.
8. Indevido o rateio das despesas extraordinárias e de melhorias sem prévia autorização, em especial as relativas ao mobiliário das salas e à Societatis.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.